Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE.
1. A prolação de sentença extinguindo a fase de cumprimento, quando pendente de julgamento agravo de instrumento acerca do valor devido e da fixação de honorários advocatícios, configura error in procedendo, o que implica na anulação da sentença que reconheceu a extinção do processo pelo pagamento da dívida.
2. Recurso conhecido e provido.